Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720722-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: L.G.A.S. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por L.G.A.S. em face da decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia que, nos autos n. 0705625-38.2024.8.07.0009, manteve as medidas protetivas de urgências deferidas em favor de V.V.G. Narra terem sido fixadas medidas protetivas em benefício de V.V.G., ex-namorada do reclamante, em razão de supostos atos de violência por ele praticados. Sustenta a desnecessidade das medidas cautelares, porquanto alegadamente inverídicos os fatos narrados pela pretensa vítima em delegacia. Diz que, na verdade, V. passou a adotar comportamento incompreensível e agressivo após o rompimento do relacionamento. Detalha que o reclamante, por diversas vezes, foi agredido fisicamente pela ex-namorada, inclusive com socos no rosto na presença de terceiros, tendo que ser socorrido. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão das medidas protetivas de urgência até o deslinde da ação penal, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. IMPUGNÁVEL POR MEIO DE RECLAMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Omissis. 2. Contra decisão que determina medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, é cabível reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1656655, 07279908420228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido). Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Compulsando os autos de origem (0705625-38.2024.8.07.0009), observa-se terem sido impostas as seguintes medidas protetivas em favor da vítima V.V.G.: “a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros;” Conforme relatado, pretende o reclamante a revogação das medidas impostas, aduzindo ser inverídico o cenário retratado pela vítima. A magistrada de origem, no entanto, indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “(...) Em que pese às argumentações trazidas pela defesa, cabe esclarecer que a presente medida cautelar não comporta dilação probatória uma vez que se destina tão somente a analisar eventual situação de risco e, se for o caso, determinar as medidas necessárias para proteger a vítima. Neste sentido, ao analisar a presença dos requisitos para a determinação das medidas protetivas, deferiu-as em favor da vítima face ao que consta do boletim de ocorrência. Não há dúvidas de que, diante da natureza cautelar, as medidas podem ser modificadas, ampliadas ou revogadas. Ocorre que, no presente caso, não há qualquer manifestação da vítima no sentido de que não se encontra mais em situação de risco, permanecendo inalterado o cenário fático avistado quando da prolação da decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima. Por outro lado, em relação à determinação de restituição do aparelho celular da vítima, verifico que não há nos autos a indicação e individualização precisa do objeto, o que impossibilita o cumprimento da ordem, razão pela qual, nesse particular, o pedido do ofensor deve ser acolhido. Ante o exposto, REVOGO a determinação de restituição do celular da vítima e MANTENHO as demais medidas protetivas deferidas em Id 192351566.” Em exame perfunctório, não considero presentes os pressupostos para rever o posicionamento exarado e conceder a medida liminar. Da análise dos autos de origem, verifica-se a existência de indícios de materialidade dos crimes de ameaça e lesão corporal, no contexto da Lei Maria da Penha, supostamente praticado pelo reclamante, ex-namorado da vítima. Em delegacia, a vítima destacou o comportamento possessivo e ciumento do reclamante durante o relacionamento amoroso, mencionando que L. implicava com suas amizades e com as roupas que vestia. Relembrou episódio em que o ex-namorado a forçou a manter com ele relações sexuais. Sobre os eventos sucedidos no dia 12/11/2023, contou que L. foi até sua residência para retirar suas coisas e conversar sobre a separação. Contudo, ambos começaram a discutir após ele pedir para ver seu celular e ela negar. Furioso, o reclamante avançou sobre V. e começou a ameaçá-la de morte e a agredi-la, impedindo que saísse do local. Em determinado momento, a vítima conseguiu se desvencilhar e abrir a porta, pedindo ajuda para uma vizinha que estava no corredor do andar. Quando a polícia chegou ao apartamento, perguntou à vítima se ela desejava registrar a ocorrência, porém, sentindo-se coagida e com medo, optou por não o fazer naquele momento. Todavia, considerando que o agressor continua residindo em Brasília e a vítima sente medo de sair de casa, pois mora no mesmo local onde ocorreram as agressões, resolveu noticiar os fatos à autoridade. Consoante inteligência do artigo 19 da Lei n. 11.340/2006, a concessão das medidas cautelares independe de audiência das partes, bastando a verossimilhança das declarações da ofendida e os indícios de risco a sua integridade sexual, patrimonial ou moral. No caso em concreto, o relato alhures transcrito e as informações constantes no Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 192351952, origem) denotam, em tese, a prática de crimes com possível violência moral e psicológica, nos termos dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006. Ainda, conforme registrou a magistrada de origem, “não há qualquer manifestação da vítima no sentido de que não se encontra mais em situação de risco, permanecendo inalterado o cenário fático avistado quando da prolação da decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima.” Na hipótese, a vítima resolveu noticiar os fatos em delegacia após encontrar acidentalmente o reclamante em um bar e se sentir ameaçada ao avistá-lo apontando em sua direção. Temendo por sua integridade física e ciente de que o réu sabe onde ela reside e os locais que frequenta, requereu a imposição das medidas protetivas. Assim, pelo risco potencial, a cautelar se mostrou necessária para resguardar a integridade moral e psicológica da possível ofendida, em compasso com a necessidade de se evitar a escalada das violências. Não cabe, por ora, o pleito do reclamante de suspensão das medidas, porquanto presentes o juízo de necessidade, adequação, urgência e proporcionalidade para manutenção das cautelares, sobretudo porque demonstrada a possibilidade de violação dos direitos da alegada vítima. Assim, diante do que se tem nos autos, não se evidencia, de plano, serem desarrazoadas as medidas protetivas impostas, não sendo o caso de revogação em sede de liminar. Por tais razões, sem prejuízo de análise mais aprofundada no exame do mérito, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de maio de 2024 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator